Tribunal: TJDFT
Processo: 0749796-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0749796-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RONEY PEIXOTO MARTINS e JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR, em favor de WILLIAM DE MIRANDA MATIAS, em face da decisão (ID 21631670 - Págs. 1/4) proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília-DF, no processo no 0735299-27.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, da periculosidade e do risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido com organização criminosa para prática dos delitos de furtos, roubos, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos. Em suas razões (ID 21506609 - Págs. 1/20), os impetrantes alegam que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita (mecânico), é primário e portador de bons antecedentes, sendo que, ao ser cumprido mandado de busca e apreensão, nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente, tampouco em sua residência. Defende que o paciente necessita trabalhar para custear o tratamento médico de seu enteado e as despesas de sua família, pois a sua esposa é responsável por cuidar dos filhos menores, e os cuidados do seu enteado, que é paraplégico, são de responsabilidade do paciente. Aduz que o delito imputado ao paciente é isento de violência ou grave ameaça e de clamor social, inexistindo nos autos prova de que a ordem pública estaria ameaçada, estando, portanto, ausente os requisitos do art. 312 do CPP. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura. Alternativamente requer a substituição da constrição cautelar por medidas alternativas diversas previstas no art. 319 do CPP, ou deferimento da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 21631674 - Págs. 2/20): (...)“Trata-se de Representação, protocolada em 7.10.2020, conforme ID 74096311, por intermédio de Ação Cautelar de Prisão Preventiva, Prisão Temporária, Mandados de Busca e Apreensão e de Interceptação Telefônica, ligada ao Inquérito Policial 5/2020 - CORPATRI, subscrita pelo Dr. Erick da Rocha Spiegel Sallum, Delegado de Polícia lotado na Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais -CORPATRI. Relata que foi instaurado inquérito policial para apurar furtos de airbags, em especial de veículos Honda Civic, produtos que alimentam o mercado negro e lojas clandestinas de revenda de autopeças usadas. Informa que entre 01.01.2018 e 09.01.2020, conforme banco de dados, foram encontradas aproximadamente 78 casos de furtos de airbags, sendo a maioria de veículos Honda Civic. Além disso, houve um incremento dos furtos neste, passando dos 78 para 135 casos, até 19.09.2020, ou seja, só em 2020 ocorreram 57 furtos de airbags. Salienta também que em 01.10.2020 ocorreram mais dois furtos. Nesse passo, apresenta mapeamento das ocorrências de furtos de airbags, conforme tabela encontrada no ID74096311, páginas 3, 4, 5 e 6, praticados pelo mesmo grupo criminoso, composto por profissionais no ramo com antecedentes justamente por essa espécie de delito, especializando-se a cada dia. Destaca que, conforme prévias investigações, os autores atuam de forma estratégica, evitando muitos furtos seguidos na mesma região, com o espalhamento dos registros das ocorrências pelas diversas delegacias circunscricionais. Informa que tais furtos são desencadeados principalmente pelas lojas ilegais localizadas no setor H Norte, que absorvem os airbags furtados. Sobre o trabalho investigado, aduz que após dezenas de laudos papiloscópicos nos carros furtados nenhum fragmento foi detectado, pois os agentes não deixavam marcas, indicativo de que usavam luvas. Além disso, usavam carros clonados na prática dos crimes. Diante dessas dificuldades, passaram a investigar os eventuais receptadores, que foram identificados atuando como lojistas no Setor H Norte, ponto conhecido de receptação de autopeças ilegais, onde estariam vendendo os airbags usados. Destaca, nesse contexto, que há vedação legal para tal venda, conforme art. 3o, § 2o, da Lei 5.988/17 – DF, Lei 12.977/14 e Resolução CONTRAN 611 DE 24/05/2016). Não obstante a proibição legal, há esse mercado paralelo Revela que, entre esses comerciantes de airbags, dois se destacaram, a saber: Gustavo Borges e William de Miranda, que tiveram seus prefixos interceptados, oportunidade em que se apurou de forma clara a grande quantidade de airbags comercializada por ambos, provavelmente de origem ilícita, pois em nenhum momento das conversas eles demonstraram interesse em compra de veículos sinistrados em leilões. Não há sequer um diálogo em eles indicam a origem desses airbags. Durante as investigações, apurou-se que o volume de airbags que Gustavo Borges tem acesso é muito grande, pois ele, segundo pesquisa requisitada ao site OLX, desde 2016, anunciou dezenas de airbags. Além desses anúncios, ele é procurado por interessados no seu celular pessoal e teria enviado airbags para São Paulo, por meio de um ônibus. Esse veículo, que faz viagens clandestinas, foi interceptado pela PCDF, que apreendeu três kits completos de airbags, sendo um de Amarok e dois de Honda Civic. A responsável pelo ônibus disse que tais peças estavam sendo enviadas a mando de Gustavo e que fazia esse tipo de transporte de encomendas há muitos anos para ele, sem nota fiscal dessa mercadoria. Os airbags foram apreendidos e periciados, sendo descoberto fragmentos papiloscópicos de Gustavo Borges e Waldir Silva de Araújo, que possui extensa ficha criminal, figurando como autor em quatorze inquéritos e diversas prisões, justamente por furtos em interior de veículos. Gustavo foi intimado, compareceu à delegacia e disse ter comprado os airbags justamente do outro suspeito e investigado William de Miranda Matias, apresentando uma nota fiscal de origem duvidosa (emitida após a intimação e ideologicamente falsa). William também foi ouvido na delegacia e disse que tais peças seriam recondicionadas, encontradas nas ruas e ferros velhos. No entanto, a PCDF apurou que tais peças eram novas e objetos de furto, com base na identificação dos números dos chassis vinculados a esses airbags. A autoridade policial destaca uma curiosa coincidência, em que nos dias seguintes à apreensão acima, especificamente em 19/8 e 21/8, foram registrados outros dois furtos de airbags, SQS 914 e Loja Havan. Nos dois locais as câmeras revelaram o mesmo modus operandi e o uso do mesmo veículo, um gol branco com placas clonadas, já filmado em outras oportunidades. Sugere que esses dois novos furtos foram uma tentativa de encontrar novas mercadorias para honrar a venda já efetuada para os receptadores de São Paulo. Diante dessas informações, destaca que não possui qualquer dúvida de que Gustavo Borges e Willian são os maiores receptadores de airbags do DF e estimulam os furtos ao efetuarem prévias encomendas. (...) II. Quanto à decretação da prisão preventiva (...) A par de tais diretrizes e analisando o caso dos autos, tem-se que o pedido merece acolhimento total, sendo necessária a prisão preventiva dos representados Alex, Clauber, Waldir, William e Gustavo. A existência de elementos materiais de ocorrência de crimes, bem como a existência de indícios de autoria podem ser extraídos do vasto material constante dos autos. Noutro prumo, é, de fato verdadeira, a afirmação de que a liberdade dos denunciados lança em risco a ordem pública, porque estão em plena ativa, realizando furtos, receptações e vendas de airbags. Conforme visto, Gustavo Borges e William são apontados como os maiores receptadores de airbags do DF e estimulam os furtos ao efetuarem prévias encomendas. Por sua vez, diante dos elementos colhidos na investigação, Alex, Clauber e Waldir são o núcleo operacional da associação responsável pelos furtos de airbags no DF.” (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a periculosidade e a preservação da incolumidade pública, por haver elementos próprios em relação ao crime de associação criminosa para a prática de furtos, receptações e vendas de airbags no Distrito Federal. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva restou assim fundamentada (ID 21631670 - Págs. 1/4): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva/liberdade provisória sem fiança, manejado por advogados constituídos, Dra. Jamile Vasconcelos Midauar e Dr. Roney Peixoto Martins, em favor de .William de Miranda Martins (...) DECIDO. O requerente foi denunciado, juntamente com outros quatro indivíduos, nos William de Miranda Martins autos do processo judicial eletrônico 0728659-08.2020.8.07.0001, nas penas do art. 2o, da Lei 12.850/13; art.1o, da Lei 9.613/13; art. 180, § 1o c/c art. 71, ambos do CP; e art. 299 do CP, todos c/c art. 69 do Código Penal. O requerente é acusado de, juntamente com outros indivíduos, fazer pare de uma organização criminosa, de forma estável e continua, com objetivo de praticar crimes, dentre outros, de furtos, roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos. Como toda medida cautelar, a prisão preventiva se submete à cláusula, o que significa rebus sic stantibus dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos, o que não é o caso dos autos. A defesa não trouxe nenhum elemento apto a eventual mudança da decisão anteriormente prolatada. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente foi concedida em razão dos suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas que recaíam sobre o acusado, reconhecendo-se que sua liberdade representava alto risco à ordem pública. Como é cediço as condições pessoais favoráveis do agente, como a primariedade e a residência fixa, não garantem, por si sós, o direito de responder ao processo em liberdade, se existem outros elementos que impõem a decretação da prisão. As demais questões trazidas, como seria o único responsável por cuidar de seu enteado e que seria o único responsável pelo sustento da família, não foram devidamente comprovados. No caso em tela a prisão preventiva se faz necessária e as medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram ineficazes e inadequadas ao caso concreto, pois o caso concreto é extremamente grave, conforme narrado na denúncia. Conforme descrito na decisão que decretou sua prisão preventiva, o caso é de admissão da prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao requerente (organização criminosa, lavagem de capitais, receptação qualificada continuada e falsidade ideológica), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Além disso, presentes os pressupostos da prisão: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Quanto ao primeiro, temos os crimes narrados na denúncia, que já foi recebida, momento em que me reporto aos autos do processo judicial eletrônico 0728659-08.2020.08.7.0001. Em suma temos que: “No período compreendido entre janeiro de 2018 a setembro de 2020, nesta Capital Federal, os denunciados LUIS GUSTAVO, WILLIAM, ALEX, GLAUBER e WALDIR livres e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, organizaram-se de forma estável e continua e com objetivo de praticar crimes, dentre outros, de furtos, roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos.” “No período em que a organização criminosa atuou, entre janeiro de 2018 a setembro de 2020, nesta Capital Federal, os denunciados LUIS GUSTAVO e WILLIAM, com vontade livre e consciente e no exercício de atividade comercial, receberam, ocultaram, mantiveram em depósito e venderam centenas de kits de airbag, que sabiam ser objeto de crime.” “No dia 17/08/2020, nesta Capital Federal, os denunciados WILLIAM e LUIS GUSTAVO, livres e conscientemente, em unidade de desígnios, inseriram declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante na NFe no 000221, série 1, emitida pela empresa WILLIANS CAR, pertencente ao denunciado WILLIAM.” “No período em que a organização criminosa atuou, entre janeiro de 2018 a setembro de 2020, nesta Capital Federal, os denunciados LUIS GUSTAVO e WILLIAM, com vontade livre e consciente, ocultaram e dissimular a origem de valores provenientes de infração penal.” Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de impor a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a liberdade do requerente coloca em risco a ordem pública, diante do modus operandi empregado pela suposta organização criminosa, aliado ao elevado número de furtos de airbags, com desdobramento em receptação qualificada continuada, lavagem de capitais e crimes correlatos, circunstâncias aptas a revelar a gravidade in concreto dos fatos criminosos e, por consequência, a periculosidade social do agente. Tudo isso conduz à inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Neste ponto, importante mencionar o parecer do Ministério Público no ponto em que afirma que as investigações ocorreram por cerca de um ano e verificou-se que a dinâmica de atuação da organização criminosa é constante, e mesmo desconfiando que estavam sendo monitorados pela polícia, o requerente e seus comparsas continuavam com as condutas ilícitas. Com essas considerações, e em consonância com a substanciosa manifestação Ministerial ID 76004752, a qual agrego como razões de decidir, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a segregação cautelar do requerente WILLIAM DE MIRANDA MATIAS, tendo em vista a manutenção, preservação e garantia da ordem pública. (...)” Como se verifica da decisão acima transcrita, a fundamentação destacou o contexto da necessidade de manutenção da prisão preventiva em decorrência de os indiciados estarem relacionados a suposta organização criminosa, aliado ao elevado número de furtos de airbags, a qual envolveu investigação policial detalhada, sendo os fatos analisados detidamente acerca do possível desdobramento dos crimes de receptação qualificada continuada, lavagem de capitais e crimes correlatos, colocando em risco a ordem pública. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020 16:44:16. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator